Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GENITORA DE PROLE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO RECOMENDÁVEL. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. Considerando a natureza do delito praticado (tráfico de entorpecente), praticado na residência da paciente, na presença de seus filhos menores de 10 anos e no desempenho do poder familiar (art. 40, II, Lei 11.343/2006), além da ausência de demonstração inequívoca da imprescindibilidade da genitora em relação à prole, resta inviabilizada a pretensão de prisão domiciliar humanitária.
4. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.